Tribunal: CARF
Processo: 10880.909355/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909355/2013-84
RESOLUÇÃO
1301-001.288 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda
Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Companhia Metalúrgica Prada, em
face do v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.288 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909355/2013-84
2
Paulo – 10a Turma (Acórdão no 101-3.809), que julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada (e-fls. 12/84) contra o Despacho Decisório no 048935308 (e-fls.
07), o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
01738.92873.220410.1.3.02-5119, referente ao exercício de 2010, ano-calendário 2009.
O presente processo administrativo versa sobre compensação de crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2009, constituído exclusivamente de valores
retidos na fonte a título de IRRF, no montante total de R$ 1.815.454,52.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parte do crédito informado, no valor de
R$ 1.433.154,98, glosando R$ 382.299,54 por suposta ausência de comprovação da retenção na
fonte ou de oferecimento dos rendimentos à tributação. Confira-se:

A glosa recaiu, especificamente, sobre valores de imposto de renda retido na fonte
por BTG Pactual e Unibanco, tendo como beneficiária a empresa Indústria Nacional de Aços
Laminados S.A. – INAL, sociedade incorporada pela Recorrente em 30/12/2008 (e-fls. 87).
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
02/73), na qual sustentou que os valores glosados foram devidamente incluídos na DIPJ do
exercício de 2010, relativa ao ano-calendário de 2009, e que a identificação da incorporada como
beneficiária dos rendimentos decorreu de mero equívoco formal das fontes pagadoras. Para
comprovar suas alegações, anexou os seguintes documentos:
i)
Atas de Assembleia Geral Extraordinária e Estatuto Social (e-fls. 27/55);
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.288 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909355/2013-84
3
ii)
Consulta de informações apresentadas em DIRF do ano-calendário de 2009,
contendo relação de rendimentos e imposto de renda retido da Recorrente
(e-fls. 77);
iii)
Consulta de informações apresentadas em DIRF do ano-calendário de 2009,
contendo relação de rendimentos e imposto de renda retido da incorporada
INAL (e-fls. 78);
iv)
Informe de rendimentos financeiros fornecidos por Unibanco, tendo a
Recorrente como beneficiária (e-fls. 79);
v)
Informe de rendimentos financeiros fornecido por UBS Pactual (atual BTG
Pactual), tendo a INAL como beneficiária (e-fls. 80);
vi)
Certidão de baixa de inscrição do CNPJ e Comprovante de Inscrição e
Situação Cadastral da INAL (e-fls. 81/82);
vii)
Ficha 57 da DIPJ – 2010, ano-calendário 2009 (e-fls. 83/84).
Ao examinar a controvérsia, a DRJ/SP acolheu parcialmente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito à compensação de R$ 1.940,22, correspondente ao IRRF
retido pelo Unibanco, por ter identificado a retenção em nome da INAL (e-fls. 89) nos sistemas da
Receita Federal, bem como por estar refletido na DIPJ da Recorrente.
Em relação ao valor de R$ 380.359,32, referente ao IRF retido pelo BTG Pactual, a
DRJ entendeu que não foi possível confirmar a retenção, à vista da ausência de informação
correspondente na DIRF da incorporada. Confira-se trecho do voto recorrido:
“(...)
Pesquisando as DIRFs que relacionavam a Indústria Nacional de Aços Laminados
INAL S.A como beneficiária de rendimentos pagos em 2009, sujeitos à retenção de
IR na fonte, constatou-se a existência de uma única informação, que se referia a
um rendimento pago pelo Unibanco, no valor de R$ 8.819,82, do qual teria sido
retido R$ 1.984,46 a título de Imposto de Renda (fl. 89).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.288 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909355/2013-84
4
Constata-se, por outro lado, que tais rendimentos foram incluídos na DIPJ (fl. 83)
e, assim, transitaram pelo resultado do período. Note-se que a receita informada
na ficha 55 é R$ 66.247,88, correspondendo à soma da receita imputada à
requerente (R$ 57.428,06 – fl. 88) com a receita da Indústria Nacional de Aços
Laminados INAL S.A. (R$ 8.819,82 – fl. 89). Portanto, neste ponto a glosa não se
sustenta, devendo ser restabelecido o IR retido na fonte de R$ 1.940,22.
O mesmo, entretanto, não ocorre com a glosa do IR na fonte incidente sobre
rendimentos pagos pelo BTG Pactual. É que não existe informação em DIRF acerca
de rendimentos pagos pela referida insituição financeira à Indústria Nacional de
Aços Laminados INAL S.A, no ano de 2009.
Pelo exposto, o voto é por admitir a manifestação de inconformidade e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, reconhecendo, a par do direito já aceito no despacho
decisório, o crédito de R$ 1.940,22.”
Contra essa decisão, a Recorrente interpôs tempestivamente o presente Recurso
Voluntário (e-fls. 103/112), reiterando os fundamentos anteriormente apresentados e enfatizando
que a DRJ deixou de considerar a DIRF em nome da INAL (e-fls. 78) e o informe de rendimentos
fornecido pelo BTG Pactual (e-fls. 80), documentos juntados em sede de manifestação de
inconformidade que comprovam a efetiva retenção do IRRF no valor de R$ 380.359,32.
Por fim, requereu a reforma do Acórdão recorrido, com a consequente
homologação integral da compensação, juntando, para tanto, a íntegra da DIPJ – 2010 (e-fls.
134/304).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
No presente feito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação integral
da compensação declarada pela Recorrente, tendo como fundamento crédito de saldo negativo
de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2009, no montante total de R$ 1.815.454,52.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.288 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909355/2013-84
5
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SP
reconheceu, além do montante de R$ 1.433.154,98 homologado no despacho decisório, o valor de
R$ 1.940,22, mantendo, contudo, a glosa de R$ 380.359,32, sob a alegação de que não haveria
informação em DIRF acerca de rendimentos pagos pelo BTG Pactual à empresa Indústria Nacional
de Aços Laminados S.A. – INAL, incorporada pela Recorrente em 30/12/2008.
Nesses termos, a autoridade julgadora limitou-se à consulta das DIRFs que
relacionavam a Companhia Prada (e-fls. 88) e a INAL (e-fls. 89) como beneficiária, para concluir
pela inexistência de comprovação da retenção relativa ao valor glosado.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente juntou, ainda na fase de
Manifestação de Inconformidade, tanto o Informe de Rendimentos emitido pelo BTG Pactual, com
indicação da retenção em nome da INAL, quanto a DIRF correspondente (e-fls. 77/80).
Além disso, consta na linha 05 da Ficha 57 da DIPJ/2010 (e-fls. 299) a receita de R$
8.401.278,66, correspondente à soma da receita imputada à Recorrente (R$ 6.711.554,98) com a
receita oriunda da INAL (R$ 1.689.723,69).
Na Linha 23 da Ficha 06A, referente à “Outras Receitas Financeiras”, foi declarado o
valor de R$ 24.943.035,46 que, embora evidencie o oferecimento do rendimento à tributação,
para fins de dedução do IRRF no período de apuração correspondente, tal informação
desacompanhada de documentação apta a comprovar a composição das receitas que a formaram,
não permite, com o grau de certeza necessário, confirmar que a receita de R$ 8.401.278,66 foi, de
fato, oferecida à tributação.
Não obstante, é forçoso reconhecer que a Recorrente apresentou conjunto
probatório composto por DIRF, DIPJ e Informes de Rendimentos, os quais podem ser considerados
como início de prova apta a amparar a conversão do julgamento em diligência.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
1. Proceda à análise minuciosa dos documentos contábeis e fiscais já acostados aos autos,
cotejando-os com os dados disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.288 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909355/2013-84
6
Brasil, com vistas a verificar se os rendimentos auferidos em aplicações financeiras junto
ao BTG PACTUAL, no valor de R$ R$ 8.401.278,66, correspondente à soma da receita
imputada à Recorrente (R$ 6.711.554,98) com a receita oriunda da INAL (R$ 1.689.723,69),
foram oferecidos à tributação pela Recorrente no ano-calendário de 2010.
2. Caso necessário, intime-se a Recorrente a apresentar documentação complementar, tais
como livros contábeis (Razão e Diário), memórias de cálculo, fichas detalhadas da DIPJ ou
outros documentos que permitam a individualização da receita objeto da retenção;
3. Elabore Relatório Fiscal conclusivo sobre a comprovação do oferecimento da receita à
tributação, bem como se confirme o ano-calendário em que ocorreu a retenção do
imposto de renda.
A Recorrente deverá ser cientificada de todos os procedimentos adotados no curso
da diligência, inclusive do Relatório Fiscal resultante, para que, querendo, exerça seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e do art.
35 do Decreto no 7.574/2011.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 330
DF CARF MF
Original